Tribunal: TJDFT
Processo: 0710342-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710342-59.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANE ALVES PASSOS RODRIGUES APELADO: CONNECTA - SERVICOS GRAFICOS E DISTRIBUICAO LTDA, CAIO LEONARDO RODRIGUES DE SOUZA D E S P A C H O Vistos, etc. Verifica-se que a apelante, por meio do recurso de apelação, coligiu novos documentos nos autos (ID 37897421), com o objetivo de demonstrar a quem pertencia o veículo na época dos fatos narrados na inicial. Assim, fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), bem como no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10 e etc.), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE APELANTE para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca da documentação supramencionada. Após, retornem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator